Tribunal: TJDFT
Processo: 0723775-61.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE OBSERVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO EXPEDIDA PARA ENDEREÇO DIVERSO. NULIDADE DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. JUNTADA DE PRECEDENTES INEXISTENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. O prazo prescricional da pretensão de cobrança relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos é de três anos, conforme art. 206, § 3o, I, do Código Civil. No mesmo prazo prescreve a execução nos termos da súmula 150 do STF e do artigo 206-A do Código Civil.
3. Na hipótese, a intimação da sentença no processo de conhecimento foi encaminhada para endereço diverso daquele indicado pela parte autora na petição inicial (ID 72097670), conforme se observa do aviso de recebimento.
4. Diante da ausência de intimação válida da sentença, é nula a certidão de trânsito em julgado de ID 72097672. Nesse contexto, merece prestígio a sentença que decretou a nulidade do ato e rejeitou a prejudicial de prescrição.
5. Caracteriza litigância de má-fé a conduta temerária da parte que junta precedentes falsos ou inexistentes no recurso. Diante da aptidão dos julgados para induzir o juiz a erro, justifica-se a aplicação de multa, na forma do art. 81 do CPC. Nesse sentido: Acórdão 1992586, 0718419-46.2023.8.07.0003, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 28/05/2025; Acórdão 1979798, 0727900-39.2023.8.07.0001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar multa por litigância de má-fé, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da causa (art. 81, caput, do CPC).
8. Condeno-o, ainda, com fulcro no art. 55, caput, da Lei n.o 9.099/1995, a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.